Tribunal: TJMT
Processo: 0006107-12.2016.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006107-12.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOTEL BOA VIAGEM LTDA - CNPJ: 03.721.752/0001-30 (APELADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), DENISE FALEIROS SAITO SILVERIO - CPF: 195.061.408-55 (APELADO), Superintendente Adjunto de Fiscalizacao Fazendaria do Estado de MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENISE FALEIROS SAITO SILVERIO - CPF: 195.061.408-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente mandado de segurança para confirmar liminar que afastou a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, até a data fixada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, fixando, em embargos de declaração, o marco final da modulação em 29
.
5
.
2024. O apelante sustenta a inaplicabilidade da modulação ao caso, em razão da suspensão da liminar anteriormente concedida, por força de incidente instaurado pela Presidência do Tribunal de Justiça local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão provisória da liminar concedida antes de 27
.
3
.
2017 impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no
Tema 986 do STJ, que permite a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 29
.
5
.
2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ resguarda os contribuintes que obtiveram liminar até 27
.
3
.
2017 e que permaneceram com a tutela vigente até o julgamento do repetitivo, permitindo a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 29
.
5
.
2024.

4.
A suspensão da eficácia da liminar, determinada com base no art. 4º da Lei n. 8.437/1992, não implica sua revogação, cassação ou perda de validade, tratando-se apenas de limitação temporária de seus efeitos, motivada por razões excepcionais.

5.
A confirmação da liminar por sentença de mérito restabelece sua eficácia plena, afastando os efeitos da suspensão provisória e viabilizando a aplicação da modulação conforme fixada no julgamento do Tema 986.

6.
A tese de que a suspensão cautelar inviabilizaria a proteção moduladora não encontra respaldo na jurisprudência nem no conteúdo normativo do acórdão repetitivo, que se refere à vigência formal da medida e não à sua eficácia momentânea.

7.
A sentença reconheceu corretamente o direito do contribuinte à exclusão das tarifas até 29
.
5
.
2024, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; Lei n. 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024 (Tema 986); TJMT,
ApCiv
n. 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida e afastar a cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST até a data fixada pelo Tema 986 do STJ, e, após oposição de embargos de declaração, acolheu-os para ajustar o dispositivo, estabelecendo que as cobranças com inclusão das tarifas voltariam a incidir a partir de 29/05/2024.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, de início, que a decisão de primeiro grau aplicou de forma equivocada a modulação estabelecida pelo STJ, pois esta somente alcança os contribuintes que, além de terem obtido tutela provisória antes de 27/03/2017, permaneceram
amparados por liminar efetivamente vigente até o julgamento do Tema 986. Afirma que esse requisito de continuidade não se encontra presente no caso concreto.

Afirma que, embora a liminar tenha sido originalmente deferida em 2016, ela deixou de produzir efeitos pouco tempo depois, em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual abrangeu todas as decisões precárias que tratavam da exclusão de TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, independentemente da data de prolação. Sinaliza que, a partir dessa suspensão, o contribuinte voltou a recolher regularmente o imposto com a inclusão das tarifas, não havendo, portanto, qualquer situação jurídica consolidada que justifique a proteção moduladora.

Defende que a finalidade da modulação é preservar os contribuintes que, durante anos, recolheram o imposto sem a inclusão das tarifas amparados por tutela provisória eficaz, evitando efeitos retroativos gravosos.

Argumenta que, inexistindo esse cenário no presente feito, a manutenção da modulação ofende os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de contrariar a própria lógica da decisão do STJ, que excluiu expressamente da modulação os casos nos quais a liminar “não mais se encontre vigente”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da modulação, reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a plena legitimidade da cobrança do ICMS com inclusão da TUSD e da TUST em todo o período.
(Id
315177865
).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo provimento do recurso, por entender que a liminar originalmente concedida não permaneceu eficaz em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n
.
53.157/2015, o que afasta a aplicação da modulação do Tema 986 e impede reconhecer ao impetrante qualquer direito à exclusão da TUSD/TUST, devendo a segurança ser denegada.

(Id
331135855
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), sob o argumento de que o imposto deveria incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, para assegurar à impetrante o direito de recolher o ICMS sem a inclusão das referidas tarifas até a data fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, ajustada posteriormente, em embargos de declaração, para estabelecer como marco final a publicação do acórdão repetitivo em 29/05/2024.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a modulação de efeitos do Tema 986 é inaplicável ao caso concreto, pois a liminar concedida em favor da impetrante não permaneceu eficaz, tendo sido suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares n
.
53.157/2015, o que afastaria qualquer situação jurídica consolidada capaz de justificar a preservação parcial do benefício.

Sobre o assunto,
cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS,
consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO
.

(...)
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as
decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes,
para independente
de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...)
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
(...).
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min.Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

No entanto
, o colegiado
modulou
os efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

A
Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No caso
dos autos
, a ação foi
ajuizada
em
29.5.2016
, a liminar foi concedida em
24.6.2016
e a sentença foi proferida em
3.2.
2025
.

Portanto
, o caso em análise é alcançado pela orientação anteriormente vigente, mais favorável ao contribuinte, inserindo-se na exceção prevista na modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão
.
(
TJMT
1013019-91.2016.8.11.0041,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
).

Contudo
, conforme reconhecido pelo juízo ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ente público, é relevante destacar que, segundo a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, torna-se plenamente válida a partir de 29.5.2024. Assim, a parte impetrante deverá, desde essa data, adequar-se à orientação jurisprudencial consolidada, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Embora
o apelante alegue que a suspensão da liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 afastaria a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, tal interpretação não encontra amparo jurídico.

Cumpre esclarecer que a suspensão concedida naquele incidente não resultou na cassação, modificação ou anulação da liminar deferida em favor do contribuinte. O ato do Presidente do Tribunal limitou-
se a interromper temporariamente a eficácia da decisão, em caráter excepcional, por motivos de interesse público, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.

Dessa forma, ainda que
a eficácia da decisão tenha sido momentaneamente suspensa, a medida judicial manteve-se válida e subsistente, inexistindo qualquer comprometimento de sua integridade jurídica.

Além disso
, a decisão proferida naquele incidente estabeleceu de forma expressa que a suspensão das medidas de natureza provisória, incluindo a liminar em análise, teria vigência apenas até o julgamento de mérito das respectivas ações. Em outras palavras, não ocorreu a revogação da liminar, mas apenas a limitação temporal de seus efeitos, motivada por razões cautelares relacionadas à preservação da ordem e da economia públicas.

Considerando que, no decorrer do feito, a sentença confirmou a liminar anteriormente concedida, a tutela passou a ter natureza definitiva, o que, por consequência, fez cessar os efeitos da suspensão provisória determinada no incidente. Assim, restou restabelecida a validade da decisão desde a sua origem, razão pela qual não procede a alegação de ausência de vigência da medida.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.
(...)
(
TJMT
1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025
).

D
iante desse cenário,
a sentença mostra-se correta ao aplicar a modulação estabelecida no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida, pois a liminar deferida ao contribuinte permaneceu juridicamente válida e atendeu aos requisitos fixados na tese repetitiva.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025